Tribunal: CARF
Processo: 10805.723088/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO - ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR, DE OFÍCIO, OS EFEITOS DO ADE.
É nulo, desde o início, o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional - Lei Complementar no 123/2006 - que se limite a consignar a existência de pendências de débitos perante o Fisco com exigibilidade não suspensa, sem identificar os débitos, sem arrolar os débitos, sem trazer em anexo os débitos que teriam motivado a exclusão do contribuinte do citado regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 73

1
72
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10805.723088/2015­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.960 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
L. O. COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO ­ ADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO.
VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR,
DE OFÍCIO, OS EFEITOS DO ADE.
É nulo, desde o início, o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples
Nacional ­ Lei Complementar no 123/2006 ­ que se limite a consignar a
existência de pendências de débitos perante o Fisco com exigibilidade não
suspensa, sem identificar os débitos, sem arrolar os débitos, sem trazer em
anexo os débitos que teriam motivado a exclusão do contribuinte do citado
regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso para cancelar o ADE DRF/SAE no 1784600, de 01/09/2015, e
determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
01/01/2016.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723088/2015-14
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 74

2
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 75

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls.45/47) em face do Acórdão da 1a
Turma da DRJ/Juiz de Fora (e­fls. 38/41) que manteve a exclusão da contribuinte do Simples
Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01/09/2015, foi emitido pela DRF/Santo André o Ato Declaratório
Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional por débitos com
exigibilidade não suspensa ­ arts. 17, V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006, com efeito jurídico a
partir de 01/01/2016 (e­fls. 03) e do qual colaciono excerto a seguir:

(...)

(...)
­ que, ciente desse ADE, a contribuinte apresentou Contestação à Exclusão
do Simples Nacional em 09/10/2015 (e­fls. 02/04), informando que o débito em aberto, que
teria motivado a expedição do ADE ­ fora quitado, pago, em 29/08/2014 em modelo de DAS,
in verbis:
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 76

4

(...)
Obs:
(i) Cópia do Comprovante de Arrecadação ­ DAS, de 29/08/2014, valor R$ 1.114,43 do PA
05/2012 (e­fl. 18).
(ii) Porém, o débito do PA 05/2012 constava como inscrito na Dívida Ativa da União em
11/07/2014 (e­fls. 21/22).
(iii) Então, em 08/10/2015 a contribuinte protocolou na PGFN requerimento de Revisão e
Extinção da Dívida Ativa (e­fls. 17/24)
(iv) O Requerimento foi indeferido pela PGFN em 17/11/2015, pois o pagamento deveria ter
sido efetuado mediante DAS DAU, código de receita 1507 (e­fl. 28), conforme excerto que colaciono:
(...)

(...)

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 77

5
Como visto, não sendo possível fazer a alocação ou imputação do que pagara
em DAS em 29/08/2014, ou seja, R$ 1.114,43 do PA 05/2012, o débito inscrito em Dívida
Ativa da União do referido PA persistia em aberto e totalizava R$ 1.377,05 para pagamento em
15/01/2016, conforme cópia Telas (e­fl. 29).

Na sequência, houve a remessa dos autos para a DRJ/Juiz de Fora.

Na sessão de 29/12/2016, a 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente pois o débito do referido PA 05/2012 persistia
em aberto, conforme Acórdão (e­fls. 38/41), in verbis:

(...)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
Débito. Exigibilidade não suspensa. Vedação.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)

Ciente desse decisum em 13/02/2017 por AR (e­fl. 43), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 24/02/2017 (e­fls. 46/47) e, nas suas razões, narra os fatos
minuciosamente e junta prova de que o débito fora quitado, e entende inxistir razão para sua
exclusão do Simples Nacional. A seguir, colaciono excerto das principais razões de sua defesa:

(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 78

6

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 79

7

(...)

Obs:
(i) A contribuinte Juntou cópia do Comprovante de Pagamento ­ DAS R$ 1.377,05, de
15/01/2016 (­fl. 68).
(ii) Alegação do Fisco: utilização de Guia de Recolhimento diversa, deveria ser Guia DAS
DAU, com código de receita 1507.
(iii) Alegou, então, a contribuinte, em suma, que foi induzida a erro de fato, pois imprimiu a
Guia de Recolhimento DAS e pagou o débito integralmente, quando deveria ter pago em Guia DAS DAU, código
de receita 1507

É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 80

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

A contribuinte foi excluída do Simples Nacional por existência de débito do
Simples com exigibilidade não suspensa (arts. 17, V, e 31, IV, da LC no 123, de 2006) pelo
ADE de 01/09/2015, com efeito jurídico a partir de 01/01/2016 (e­fls. 03).
Entretanto, não consta do ADE a discriminação ou identificação do débito
que teria motivado a exclusão, de ofício, da contribuinte do Simples Nacional.

Não obstante, desde a primeira instância de julgamento, a contribuinte tem­se
empenhado em demonstrar nos autos:
(i) que foi surpreendida pelo ADE de exclusão;
(ii) que ­ como o ADE não menciona a relação de débitos ­ consultou o sítio
da RFB e ficou, ainda mais surpresa, pois o débito que ensejou a exclusão do Simples Nacional
fora pago, pelo menos, 01 (um) antes da emissão desse ato de exclusão;
(iii) que foi induzida a erro de fato ­ por duas vezes ­ pelo sítio da RFB na
Internet ­ Sistema Simples;
­que, 01 (um) ano antes da emissão do ADE, acessou o citado sítio e
imprimiu o Documento de Arrecadação do Simples ­ DAS e pagou o débito, atinente ao PA
05/2012, em 29/08/2014, valor R$ 1.114,43;
­ que o sítio da RFB ­ Portal do Simples ­ não informou, não exibiu
informação de que o débito fora inscrito em dívida ativa da União em 11/07/2014 e que deveria
procurar a PGFN para agilizar, fazer a quitação;
­ que pagou o débito conforme DAS que imprimira no Portal do Simples.
Então, sem conhecimento de que o débito fora inscrito em dívida ativa da
União, a contribuinte efetuou o pagamento do débito do Simples PA 05/2012, mediante DAS
extraído do Portal do Simples Nacional, em 29/08/2014, valor R$ 1.114,43, conforme
Comprovante de Arrecadação que colaciono excerto:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 81

9

(...)

Veja que o ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional foi
expedido em 01/09/2015, ou seja, 01 (um) ano após esse pagamento.
Repetindo, quanto ao débito do PA 05/2012, valor R$ 1.114,43, o pagamento
foi efetuado em 29/08/2014 e o ADE de exclusão foi expedido um ano depois, ou seja, em
01/09/2015.
Assim, como o Portal do Simples, o ADE também não menciona que o
débito estaria inscrito na PGFN (Dívida Ativa da União). Aliás, o ADE seguer informou qual
foi o débito que ensejara a exclusão da contribuinte do Simples.

Em suma, o ADE não menciona, não discrimina o débito pendente e nem
informa que o débito estaria inscrito em dívida ativa da União. Porém, o débito fora inscrito na
PGFN em 11/07/2014, conforme cópia da Tela (e­fl. 21) que colaciono a seguir:

(...)

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 82

10

(...)

Diante desse equívoco, falha, erro do Portal do Simples, a contribuinte foi
induzida a erro de fato, ou seja, a contribuinte pagou o débito conforme DAS extraído do
Portal do Simples, como débito da RFB; que não houve direcionamento para pagamento do
débito com DAS DAU com código de receita da PFGN (1507).
Essa indução a erro da contribuinte pelo Portal do Simples implicou,
indevidamente, a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito a partir de
01/01/2016, acerca de um débito que pagara 01 (um) ano antes da expedição do ADE de
exclusão. Se o sítio ou Portal do Simples tivesse exibido informação, correta, precisa, a
contribuinte teria pago o débito no valor inscrito na PGFN e com código de receita da PGFN
(1507) e não como foi pago (código de receita errado e valor a menor).
Tendo tomado ciência do ADE, então em 08/10/2015 a contribuinte, então,
protocolou na PGFN requerimento de Revisão e Extinção da Dívida Ativa (e­fls. 17/24).
Além disso, ciente desse ADE em 28/09/2015, a contribuinte apresentou
Contestação à Exclusão do Simples Nacional em 09/10/2015 (e­fls. 02/04), informando que o
débito em aberto, que teria motivado a expedição do ADE, fora quitado ou pago, em
29/08/2014, em modelo de DAS, no valor R$ 1.114,43..
O indigitado Requerimento foi indeferido pela PGFN m 17/11/2015, pois o
pagamento deveria ter sido efetuado mediante DAS DAU, código de receita 1507 (e­fls.
28/29), in verbis:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 83

11
(...)

(...)
Então, a contribuinte efetuou o pagamento do débito novamente, agora
conforme valor exigido pela PGFN R$ 1.377,05, conforme excerto do Comprovante de
Pagamento de 15/01/2016 (e­fl. 68):

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 84

12

Entretanto, o pagamento, novamente, deu problema, não foi aceito, ou seja,
não foi alocado pela PGFN, pois a contribuinte esquecera de preencher, de informar, o código
de receita 1507.

A decisão recorrida infensa aos fatos, provas e argumentos, manteve a
exclusão do Simples, conforme ADE.

Nesta instância recursal, a recorrente novamente consignou, nas razões de
defesa, que fora induzida a erro de fato, desde o início, tendo efetuado o pagamento do débito
do referido PA 05/2012, por duas vezes; que o valor exigido pela PGFN, pagamento, por
último, em 15/01/2016, inclusive foi efetuado antes do encerramento do prazo de opção para o
ano­calendário 2016, in verbis:

(...)

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 85

13

(...)

Identificados os principais pontos da contenda, passo a enfrentá­los.

Procede a irresignação da recorrente.

Primeiro ponto a ser enfrentado:

Deve ser reformada a decisão recorrida para tornar sem efeito o ADE de
exclusão do Simples Nacional, pois:
­ o ADE padece de vício material insanável: cerceamento do direito de
defesa. Matéria conhecida de ofício, por ser de ordem pública.
Não há demonstrativo anexo ao ADE que pudesse discriminar, identificar, os
débitos pendentes que teriam motivado a exclusão do Simples Nacional.
Ainda, o ADE sequer informou se o débito, com exigibilidade não suspensa,
seria no âmbito da RFB ou da PGFN.
No caso, o ADE (e­fl. 03), apenas se limitou a informar o sítio da Receita
Federal na Internet onde os débitos poderiam ser consultados, conforme excerto que colaciono:

(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 86

14

(...)

O ADE de exclusão do Simples para sua validade é condição sine qua non
que indique, discrimine, de forma expressa, as informações acerca dos débitos que ensejaram a
exclusão do Simples.
No caso, como já dito, não há informações, não há discriminação ou
identificação dos débitos no ADE.
Os precedentes deste CARF, também, são no sentido da nulidade do ADE,
quando há ausência de demonstrativo ou de discriminação dos débitos no ADE (rol dos
débitos) que motivaram a exclusão do contribuinte do Simples.
Na verdade, a matéria é pacífica e encontra­se sumulada, ainda no âmbito da
Lei no 9.317/96 , conforme Súmula CARF no 22, cujo verbete transcrevo, in verbis:

Súmula CARF no 22
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal,
instituído pela Lei no 9.317, de 1996, que se limite a consignar a
existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do
INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A falta de identificação ou discriminação no ADE dos débitos configura vício
insanável material de cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
Ora, tanto no âmbito da Lei no 9.317/96 ­ Simples Federal, quanto no âmbito
da Lei no 123/2006 ­ Simples Nacional, é nulo o ADE que não discrimina, que não identifica,
que não arrola os débitos que motivaram a exclusão do Simples.
Assim, mutatis mutandis, a Súmula CARF no 22 do Simples Federal também
tem aplicação ao Simples Nacional.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 87

15
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar, de ofício, os
efeitos do ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, desde o início, e determinar
a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2016.

Segundo e último ponto a ser enfrentado:

Ainda que não houvesse nulidade do ADE, que não é o caso, mesmo assim a
exclusão do Simples não poderia prosperar, pois o débito fora pago, quitado antes de
transcorrido o lapso temporal de opção para o ano­calendário 2016, justificando a permanência
da contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2016.
Veja.
É flagrante o erro de fato a que foi induzida a contribuinte pelo sitio da RFB,
Portal do Simples, por duas vezes:
a) primeiro, foi induzida a erro de fato pelo sítio da RFB, Portal do Simples
que nada informara que o débito que exibia (na verdade era débito inscrito em dívida ativa da
União). Sem essa informação, de boa­fé, a contribuinte imprimiu o DAS no Portal do Simples
e efetuou o pagamento do débito do PA 05/2012 em 29/08/2014, porém o pagamento com
DAS não foi aceito pela RFB, pois o débito fora inscrito na PGFN, desde 11/07/2014 (já estava
inscrito na DAU com valor diverso e ainda o pagamento foi efetuado sem o código de receita
da PGFN 1507);
b) então, por fim, a contribuinte efetuou novamente o pagamento do mesmo
débito do PA 05/2012, agora em 15/01/2016, valor R$ 1.377,05, porém ­ desta vez ­
novamente imprimiu o DAS no Portal do Simples e pagou sem inserir o código de receita
1507. O pagamento, agora, novamente, não foi aceito pela PGFN pois sem o código 1507.
Como visto, a contribuinte efetuou o pagamento integral do valor do débito
do PA 05/2012, por último, em 15/01/2016.
Na verdade, repita­se, houve erro de fato escusável.
Quanto ao primeiro pagamento de 29/08/2014 recusado pela RFB e pela
PGFN,a contribuinte já aproveitou o crédito, conforme narrou nas razões do recurso.
Entretanto, quanto ao pagamento efetuado em 15/01/20016, Comprovante de
Pagamento (e­fl. 68), cabe à unidade de origem do Fisco ­ DRF/Santo André ­ fazer, de ofício,
a correção do código de receita para 1507 e proceder a alocação do pagamento de R$ 1.337,05
ao respectivo valor do débito inscrito na PGFN, implicando extinção do débito na data do
citado pagamento.
Assim, por todas essas razões, cabível a reforma da decisão recorrida para
tornar sem efeito o ADE de Exclusão do SIMPLES NACIONAL, devendo­se reconhecer o
direito da recorrente figurar no SIMPLES NACIONAL a partir 01/01/2016.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10805.723088/2015­14
Acórdão n.o 1401­004.960
S1­C4T1
Fl. 88

16

É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital